Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-87.2019.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-87.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABILIO SCARAMUZZA FILHO - CPF: 050.735.888-00 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME ABRAO JANA - CPF: 181.571.328-35 (ADVOGADO), ELIANE AMOROSO GALVAO SCARAMUZZA - CPF: 201.864.288-04 (EMBARGADO), AMILTON AMELIO BAGGIO - CPF: 704.453.979-34 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALDECIR JOAO BAGGIO - CPF: 554.063.789-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ABILIO SCARAMUZZA FILHO (EMBARGADO), ELIANE AMOROSO GALVAO SCARAMUZZA - CPF: 201.864.288-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO SCARAMUZZA FILHO - CPF: 050.735.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR JOAO BAGGIO - CPF: 554.063.789-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – AUSENTE ERRO PROCEDIMENTAL NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO – AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA –
ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, almejando a reforma, simplesmente manejou recurso em exercício regular de direito.

Ausente o alegado erro material. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000599-87.2019.8.11.0093

EMBARGANTE:

AMILTON AMÉLIO BAGGIO

EMBARGADA:

ESPÓLIO DE ABÍLIO SCARAMUZZA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
AMILTON AMÉLIO BAGGIO
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação contra ele interposto, anulando a sentença recorrida.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material consubstanciado em erro procedimental por alegada ausência de publicação/intimação da data da sessão de videoconferência em que ocorreria o julgamento, o que defende ser premente.

Pede seja conhecido e provido o recurso para, saneando o erro material indicado, seja anulado o acórdão proferido.

Intimada a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 169118170.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14
a
16/06/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC. Além disso, também encontra-se intempestivo, já que realizado fora do prazo assinalado pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material consubstanciado em erro procedimental por alegada ausência de publicação/intimação da data da sessão de videoconferência em que ocorreria o julgamento, o que defende ser premente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento Id. 165122861, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 26 de Abril de 2023 a 28 de Abril de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Os pedidos de sustentação oral, preferência e envio de memoriais para os processos pautados na sessões de julgamento PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA deverão ser realizados EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado
deverá peticionar e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, CONFORME PORTARIA N° 298/2020-PRES
.

APÓS O ENCERRAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL, O PROCESSO SERÁ TRANSFERIDO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, E A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DA FERRAMENTA CLICKJUD (HTTPS://CLICKJUDAPP.TJMT.JUS.BR).
”

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES (mencionada expressamente na intimação):

“Art. 4°.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

(...)

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

(...)

§ 2°
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.

§ 3°
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
.
”
(destaquei)

Portanto, não há o alegado erro material, posto, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, o que foi devidamente observado no caso vertente.

De mais a mais, não obstante o descabimento da insurgência recursal, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, almejando a reforma, simplesmente manejou recurso em exercício regular de direito, razão porque deixo de aplicar-lhe multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023